Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705467-47.2024.8.07.0020 APELANTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ORNELAS EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ORNELAS DESPACHO Nada a prover em relação à petição de Id. 74235914, tendo em vista o recolhimento do preparo (Id. 68914363) quando da interposição do recurso de apelação (Id. 68914362) . Aguarde-se o julgamento do RECURSO ESPECIAL (Id. 74147634. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator